Tribunal: STF
Processo: RE 1454931
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.